Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0719136-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARQUES DE SOUSA AGRAVADAS: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por CLAUDIA MARQUES DE SOUSA contra a decisão de ID 157280962, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos n. 0705477-70.2023.8.07.0006, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. CLAUDIA MARQUES DE SOUSA ajuíza ação contra BANCO BRADESCO S.A.. Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Apresenta memorial de cálculo das parcelas contratadas. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, o depósito judicial do valor entendido como devido, bem como que seu nome não seja inserido em cadastro de inadimplentes. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. [...] (ID 157280962 dos autos originários) Em suas razões recursais, a agravante alega que o processo de origem se refere ação revisional em relação a débitos ocorridos na conta corrente a título de cheque especial e de contratos de empréstimos pessoais, que cobraram juros remuneratórios bem superiores ao dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central - Bacen para as mesmas operações e mesma data em que os contratos foram firmados. Assevera que todo o pedido é pautado na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, de forma a demonstrar as ilegalidades do contrato objeto da lide. Aduz que a taxa média apurada mensalmente pelo Bacen é importante instrumento para apuração de possíveis ilegalidades cometidas contra o consumidor no momento da contratação de operações de crédito. Entende que há perigo da demora uma vez que o montante informado como devido e cobrado da Agravante não é legítimo, de modo que o pagamento da dívida tal como lhe está sendo exigida causará danos materiais, justamente pela taxa de juros extrapolar a média do mercado, causando desvantagem exagerada em seu desfavor. Pontua que no caso concreto, diante das abusividades contratuais demonstradas, deve ser afastada a mora que recai sobre a dívida da agravante, bem como deve a agravada ser impedida de exercer os efeitos correspondentes, de cobrança de multa contratual; incidência de juros moratórios e inclusão do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes. Colaciona julgados para amparar as teses defendidas. Assim, a agravante requer, em suma, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos efeitos moratórios e a abstenção pela agravada em negativar o nome da recorrente; e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada nos moldes requeridos em liminar. Sem preparo, haja vista o deferimento de gratuidade da justiça em 1o Grau (ID 157280962). Apresentada as contrarrazões pelo Agravado alega que o ajuizamento da ação revisional não impede a inscrição do nome do devedor junto aos órgãos de restrição de crédito. Entende que há de prevalecer o pactuado em contrato, e que a análise da abusividade do contrato demanda o exaurimento da matéria. Aduz, ainda, que a inadimplência é suficiente à caracterização da mora. Requer ao final a improcedência do presente Agravo (ID 47972204). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou a prolação de sentença nos autos da Primeira Instância (ID 50781939). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” No caso em apreço, a Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela restando não autorizado o depósito judicial do valor entendido como devido, nem impedida a inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de improcedência do pedido no dia 26/08/2023 (ID 169903029), pela qual o Magistrado de Primeiro Grau resolveu o mérito. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da Agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram anulados pela sentença terminativa. A prolação de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 31 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator